Tribunal: STF
Processo: HC 128151
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
PENA – EXECUÇÃO – REGIME. Incumbe ao Estado aparelhar-se visando a observância das decisões judiciais, descabendo inviabilizar o cumprimento da pena no regime menos gravoso a que tem jus o reeducando, o réu, ante a falência do sistema penitenciário.